Tribunal: TJDFT
Processo: 0702126-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. DIVÓRCIO. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA. PARTILHA DOS VALORES PAGOS DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SALDO DO FGTS. POSSIBILIDADE.

1. Em se tratando de imóvel destinado à programa habitacional, financiado, cuja totalidade das prestações ainda não foram adimplidas, o direito de partilha deve recair apenas sobre o valor das parcelas adimplidas até a data da separação de fato do casal.

2. Os valores depositados em conta vinculada ao FGTS de qualquer dos cônjuges, durante o vínculo marital, constituem patrimônio comum do casal, razão pela qual devem ser partilhados de forma igualitária entre as partes.

3. Apelo parcialmente provido.